Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800560-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSELDO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800560-68.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800064-27.2025.8.14.0004 / 0800572-70.2025.8.14.0004

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: JOSELDO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS - OAB PA13727

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de Joseldo Rodrigues dos Santos contra ato do Juízo da Vara Única de Almeirim, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea da decisão e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de contramandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos arts. 311, 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

O fumus commissi delicti está demonstrado pela apreensão de 200 kg de maconha, documentos pessoais do paciente encontrados na embarcação utilizada no transporte e depoimentos que o apontam como proprietário do barco e financiador da empreitada criminosa.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta (resistência armada e fuga), da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da possibilidade de reiteração delitiva, além do risco de influência na instrução criminal.

A fundamentação do decreto prisional é idônea e baseada em elementos concretos, afastando a alegação de ilegalidade.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do grupo criminoso, inviabilizando a substituição da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do STF, STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva possui fundamentação idônea quando lastreada em apreensão de grande quantidade de entorpecentes, indícios concretos de autoria e risco à ordem pública.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, tornando incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020; TJ-PA, HC 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800560-68.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800064-27.2025.8.14.0004 / 0800572-70.2025.8.14.0004

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: JOSELDO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS - OAB PA13727

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Inicialmente, o feito foi redistribuído com indicação de prevenção (Id. 24330020).

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido liminar impetrado em favor de
JOSELDO RODRIGUES DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Almeirim.

Relata o impetrante que a custódia preventiva do coacto foi decretada no dia 16/01/2025, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Pondera, fundamentalmente, ausência dos requisitos da segregação preventiva e de fundamentação idônea no decreto prisional, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Requer, liminarmente, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, com a imediata expedição de contramandado de prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 24360318).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 23/01/2025 (Id. 24420626), oportunidade na qual destacou:

“(...)

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial, visando à decretação das seguintes medidas cautelares: a) Prisão preventiva de Fernando Guilherme Lorenz Pereira, Joseldo Rodrigues dos Santos, Sindeval Santos Miranda e Valter Santos de Miranda; b) Busca e apreensão domiciliar nos endereços dos investigados; c) Quebra de sigilo telefônico dos dispositivos móveis apreendidos; d) Suspensão dos portes de arma e apreensão das armas de fogo dos servidores públicos investigados Fernando Guilherme Lorenz Pereira e Sindeval Santos Miranda em 16.01.2025 (Id Num. 134959118 - Pág. 1-11).

A representação baseia-se nos fatos ocorridos em 13 de janeiro de 2025, quando a Polícia Militar apresentou à unidade policial os nacionais Élcio Santos Silva e Manoel Roberto Gonçalves de Sousa, presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendidos cerca de 200 kg de maconha, uma embarcação e diversos documentos. Os investigados mencionados foram vinculados às atividades criminosas com base em depoimentos, apreensões e resistência à ação policial.

Em 16.01.2025 o Ministério Público, em parecer devidamente fundamentado, manifestou-se favorável ao deferimento de todas as medidas requeridas pela autoridade policial em 16.01.2025 (Id Num. 134994582 - Pág. 1-23).

Este juízo fundamentado na materialidade dos autos (apreensão de 200kg de maconha), nos indícios de autoria (baseado nos documentos encontrados na embarcação, na foto de um dos celulares encontrados que era do Sindeval, bem como nos depoimentos prestados) e no periculum libertatis decretou a prisão preventiva dos 04 (quatro) representados FERNANDO GUILHERME LORENZ PEREIRA, SINDEVAL SANTOS MIRANDA, VALTER SANTOS DE MIRANDA e JOSELDO RODRIGUES DOS SANTOS, a busca e apreensão domiciliar, a quebra do sigilo telefônico e a suspensão dos portes de armas e apreensão das arma de fogo (Id Num. 134999757 - Pág. 1-3).

Em 17.01.2025 foi comunicado o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e dos mandados de busca e apreensão em desfavor de FERNANDO GUILHERME LORENZ PEREIRA (Id Num. 135082103 - Pág. 1-22), SINDEVAL SANTOS MIRANDA. (Id Num. 135082104 - Pág. 1-15), VALTER SANTOS DE MIRANDA (Id Num. 135082105 - Pág. 1-13).

Em 17.01.2025 também foi comunicado o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de JOSELDO RODRIGUES DOS SANTOS, tendo sido apreendido o valor de R$ 171.500,00 (Id Num. 135091904 - Pág. 1-15).

Em 18.01.2025 este juízo determinou vista ao MP para manifestação quanto ao cumprimento das medidas no prazo de 48h e deferiu os pedidos de habilitação (Id Num. 135093574 - Pág. 1).

Em 19.01.2025 foi comunicada a realização de audiência de custódia nos autos de n 0801125-90.2025.8.14.0401 referente a prisão dos representados FERNANDO GUILHERME LORENZ PEREIRA, SINDEVAL SANTOS MIRANDA e VALTER SANTOS DE MIRANDA (Id Num. 135102589 - Pág. 1-4).

Em 20.01.2025 foi indeferido pedido de habilitação em razão de haver diligência em andamento (Id Num. 135167575 - Pág. 1).

Em 21.01.2025 o MP requereu a intimação da Autoridade Policial para manifestação quanto ao interesse em outras medidas investigativas bem como manifestou-se pela manutenção da apreensão do valor encontrado (Id Num. 135280405 - Pág. 1-2).

Em 22.01.2025 foi comunicada a juntada das guias em depósito a disposição do juízo do numerário apreendido (Id Num. 135283207 - Pág. 1-20), bem como este juízo deferiu os requerimentos do MP e determinou vista a Autoridade Policial para manifestação e a manutenção do valor apreendido (Id Num. 135303371 - Pág. 1).

Em 22.01.2025 também foi juntado pedido de revogação pelo acusado FERNANDO GUILHERME LORENZ PEREIRA (Id Num. 135335917 - Pág. 1-18) e remetido os autos ao MP para manifestação (Id Num. 135347793 – Pág. 1).

(...)” [destaquei]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem

(Id. 24754156).

Em despacho, o então relator refluiu seu posicionamento denegando a prevenção anteriormente acolhida (Id. 27913748).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Conforme relatado,
a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, aduzindo a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Neste contexto, pugna liminarmente pel
a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, com a imediata expedição de contramandado de prisão
e, no mérito, a confirmação da ordem.

Inicialmente, esclareço que atendendo a requerimento ministerial, considerando que o paciente não foi citado por encontrar-se em local incerto ou não sabido, a autoridade impugnada procedeu o desmembramento do feito originário, nº 0800349-20.2025.8.14.0004, atualmente sentenciado, dando origem ao processo nº 0800572-70.2025.8.14.0004.

Em sequência, assevero que é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida extrema se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

II. FUNDAMENTAÇÃO.

a)

Prisão preventiva.

Inicialmente, quanto ao pedido de prisão preventiva, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos constantes nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. A medida é justificável quando evidenciados o
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal).

No caso em apreço, restam evidenciados:

1.Materialidade:
comprovada pela
apreensão de 200 kg de maconha
(conforme laudo toxicológico acostado ao ID nº 134959123), acompanhada de
resistência armada e fuga
por parte de integrantes do grupo criminoso.

2. Indícios de Autoria
:
foram encontrados na embarcação "Princesa Joane"

documentos de identificação
de Fernando Guilherme Lorenz Pereira,
Joseldo Rodrigues dos Santos
, Sindeval Santos Miranda e Valter Santos de Miranda. Tais documentos apontavam que Fernando Guilherme seria Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará e Sindeval Santos Miranda seria Sargento da Polícia Militar da reserva.

Além disso, foram localizados na embarcação celulares que não eram de propriedade nem de Élcio Santos Silva nem de Manoel Roberto Gonçalves de Sousa.

A autoridade policial apontou que, sem adentrar no conteúdo do celular, mas simplesmente ligando sua tela para determinar de quem fosse o aparelho, percebeu-se que a tela de capa do celular mostrava uma foto de Sindeval Santos Miranda junto de uma mulher (ID Num. 134959118 - Pág. 10).

Associado a isso,
em depoimento prestado em sede policial
(ID Num. 134959122 - Pág. 08),
Élcio Santos Silva foi expresso em

afirmar
que Fernando Guilherme Lorenz Pereira, Sindeval Santos Miranda e Valter Santos de Miranda estavam na lancha. Acrescenta
que Joseldo Rodrigues dos Santos seria o dono da embarcação e responsável pela promessa a Élcio de

pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base no depoimento de Élcio, a participação dos quatro investigados no esquema de traficância e associação criminosa fica evidente.

Ainda, os depoimentos dos policiais também apontam que Joseldo seria o dono da embarcação
(ID Num. 134959122 - Pág. 2, 4, 6 e 8).

Quanto ao
periculum libertatis
, destaca-se que a liberdade de Fernando Guilherme, Sindeval Miranda, Valter Santos e Joseldo Rodrigues dos Santos representa
risco à ordem pública, dado o envolvimento direto nas atividades criminosas.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, pela fuga e pela troca de tiros com a polícia, demonstra que a liberdade dos investigados representa risco iminente à ordem pública, considerando a periculosidade do grupo e seu possível envolvimento em outras atividades ilícitas
.

Além disso, há
risco concreto à instrução criminal, considerando que os investigados, pela posição que ocupam, podem influenciar testemunhas, ocultar provas ou dificultar a investigação, especialmente no caso dos servidores públicos que possuem acesso privilegiado a informações e recursos
.

Assim,
DECRETO a prisão preventiva
dos 04 (quatro) representados FERNANDO GUILHERME LORENZ PEREIRA, SINDEVAL SANTOS MIRANDA, VALTER SANTOS DE MIRANDA e JOSELDO RODRIGUES DOS SANTOS.

(...)” Id. 24324189 [destaquei]

Para além de resguardar a ordem pública em razão do
modus operandi
e da gravidade concreta da conduta, é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal (STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024).

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação e inexistência de requisitos legais
para a manutenção da segregação resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Em relação ao
pedido de aplicação de cautelares diversas
, entendo não assistir razão à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025